Tribunal: TJMT
Processo: 1006089-65.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006089-65.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CRISTIANO BATISTA PEIXOTO - CPF: 039.852.491-21 (RECORRENTE), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), ASSOCIACAO ORION DE BENEFICIOS MUTUOS DO BRASIL - CNPJ: 40.185.663/0001-42 (RECORRIDO), ELOY ORLANDO PAIVA LIMA - CPF: 063.652.006-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir matéria já decidida.

2. O julgamento de agravo interno pelo órgão colegiado afasta alegação de violação ao princípio da colegialidade.

3. A ausência de interposição de recurso adequado contra o quantum indenizatório impede sua majoração posterior em embargos de declaração, em razão da preclusão consumativa.

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes em face do acórdão proferido nos autos.

CRISTIANO BATISTA PEIXOTO requer o reconhecimento da teoria do desvio produtivo do consumidor e a majoração da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 ou, subsidiariamente, o restabelecimento do valor fixado na sentença.

ASSOCIAÇÃO ORION DE BENEFÍCIOS MÚTUOS DO BRASIL requer a anulação do acórdão e da decisão monocrática, com retorno dos autos à fase de instrução para produção de provas ou, subsidiariamente, a submissão do recurso inominado a novo julgamento colegiado, com realização de sustentação oral.

As partes não apresentaram contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026